Tribunal: STF
Processo: ADI 408
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-06
Data de publicação: 1990-12-06

Ementa:
AÇÃO   DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE   DA   RESOLUÇÃO

ADMINISTRATIVA   N.  07,  DE  30.10.1990,  DO TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO

DISTRITO  FEDERAL  E  TERRITORIOS,  QUE ACRESCENTOU A LOTAÇÃO DE SEUS

GABINETES QUINZE (15) ENCARGOS DE REPRESENTAÇÃO.
          ALEGAÇÃO  DE  OFENSA AO  ART. 48, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL, QUE ATRIBUI AO CONGRESSO NACIONAL, COM A SANÇÃO DO
PRESIDENTEDA  REPUBLICA,  O  PODER  DE  DISPOR  SOBRE CRIAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PUBLICAS.
          INADMITIDA,  A  UM  PRIMEIRO   EXAME,  A   RELEVÂNCIA   DOS

FUNDAMENTOS  JURIDICOS DA AÇÃO, POR NÃO SE TRATAR, APARENTEMENTE, DE
CARGOS,  EMPREGOS  OU  FUNÇÕES  PUBLICAS,  E, CONSIDERADO O RISCO DE
PREJUIZO  A  ADMINISTRAÇÃO  JUDICIÁRIA,  COM  EVENTUAL  SUSPENSÃO DA
RESOLUÇÃO IMPUGNADA, E DE SE NEGAR A MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.